Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702325-75.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JEFERSON SILVA BRAZ, RAYSSA SANTOS COSTA DESPACHO Em atenção ao Ofício 668/2022 – NUGEPNAC (ID 39342987), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, no intuito de colaborar, eventualmente, com o julgamento do repetitivo do Tema 1.074. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019